Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. SOFRIMENTO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação
2. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato de plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.